Tribunal: TJSP
Processo: 1017324-50.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPETÊNCIA. Contratos de seguro de vida e acidente pessoal. Alegação de desconto indevido de prêmios em conta-corrente. Ação de condenação à restituição de valores e a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Competência para a demanda que é atribuída a uma das Câmaras da subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo numeradas de 25 a 36.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Contratos de seguro de vida e acidente pessoal. Alegação de desconto indevido de prêmios em conta-corrente. Ação de condenação à restituição de valores e a indenizar por danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.

Competência para a demanda que é atribuída a uma das Câmaras da subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo numeradas de 25 a 36. Resolução 623/2013, art. 5o, inciso III, item III.08.

Não conhecimento da apelação, com ordem de remessa dos autos à redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566064
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017324-50.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada LUCIA LOPES REZENDE DE MELO ASSALIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017324-50.2018.8.26.0003 -Voto no 43.933
2
Voto no 43.933
Apelação n° 1017324-50.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional de Jabaquara
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelada: Lucia Lopes Rezende de Melo Assalin
COMPETÊNCIA. Contratos de seguro de vida e acidente pessoal.
Alegação de desconto indevido de prêmios em conta-corrente.
Ação de condenação à restituição de valores e a indenizar por
danos morais. Parcial procedência em primeiro grau.
Competência para a demanda que é atribuída a uma das Câmaras
da subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São
Paulo numeradas de 25 a 36. Resolução 623/2013, art. 5o, inciso
III, item III.08.
Não conhecimento da apelação, com ordem de remessa dos autos à
redistribuição.
Trata-se de ação de condenação à restituição de valores e a
indenizar por danos morais, reportada a contratos de seguro de vida e
acidentes pessoais, com alegação de desconto indevido de prêmios em conta-
corrente da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017324-50.2018.8.26.0003 -Voto no 43.933
3
A r. sentença assentou a parcial procedência da ação para,
afastado o pleito de indenização por danos morais, condenar a ré ao
reembolso dos valores indevidamente descontados da conta-corrente da
autora.
Em razão da sucumbência tida como mínima da autora, a ré foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré com alegação em preliminar de nulidade do processo
por ilegitimidade passiva “ad causam”, porque a autora teria contratado com
o Banco Citibank.
No mérito, a ré pugna pela reversão da conclusão de primeiro
grau e o faz sob o fundamento de que não há prova de que os contratos de
seguro estavam cancelados, de modo que foram legítimos os descontos dos
respectivos prêmios na conta-corrente da autora. Ademais, uma das apólices
de seguro tratadas nos autos teria data de emissão posterior ao suposto
cancelamento.
Tem a ré que não ocorreu falha na prestação do serviço e não
praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar a pretendida restituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017324-50.2018.8.26.0003 -Voto no 43.933
4
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A matéria versada no presente recurso se refere a contratos de
seguro de vida e acidentes pessoais, sob o fundamento de que a inadimplência
da autora por ausência de saldo em conta-corrente teria resultado no
automático cancelamento das apólices, cujos prêmios mensais não pagos não
poderiam ter sido descontados cumulativamente quando se verificou saldo
positivo em conta bancária.
Fato é que a própria autora admite ter contratado seguro de vida
e acidentes pessoais e não há dúvida de que este é o negócio jurídico objeto
da presente demanda.
Conforme dispõe o artigo 5o, inciso III, item III.08 da Resolução
no 623/2013, deste egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cabe às Câmaras
de 25a a 36a, desta subseção de Direito Privado, preferencialmente, o
julgamento dos recursos interpostos das “ações e execuções referentes a
seguro de vida e acidentes pessoais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017324-50.2018.8.26.0003 -Voto no 43.933
5
A propósito, decidiu essa Corte:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. Indenização securitária
por morte. COMPETEÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
SEGURO
DE
VIDA.
Indenização securitária por morte. Ação que versa sobre recusa
no cumprimento da obrigação de cobertura do seguro de vida
para quitação do saldo devedor em razão de falecimento da
segurada. Matéria que não se insere na competência desta
Câmara. Competência da 25a a 36a Câmaras de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça. Matéria consolidada no art. 5o, III.8
da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial. Redistribuição
determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação
0025389-95.2011.8.26.0003, rel. Des. AFONSO BRÁZ, j.
16.04.2015)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de valor de
seguro de vida. Seguro de proteção financeira. Morte do
contratante. Pedidos fundados na recusa de cobertura.
Competência da Seção de Direito Privado III. (Resolução no
623/2013,
artigo
5o,
inciso
III.8).
Não
conhecimento.
Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO,
com determinação.” (Apelação 4005543-05.2013.8.26.0019, rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, j. 02.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017324-50.2018.8.26.0003 -Voto no 43.933
6
É assim incompetente esta 23a Câmara da Seção de Direito
Privado deste mesmo egrégio Tribunal de Justiça para dirimir a questão
objeto destes autos, de natureza de contrato de vida, pelo que não conheço da
apelação e ordeno a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da subseção
de Direito Privado deste Tribunal de Justiça de São Paulo numeradas de 25 a
36.
Sebastião Flávio
Relator